Tribunal: TJES
Processo: 0021120-58.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021120-58.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIO BARBOSA DA VITORIA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021120-58.2020.8.08.0048

APELANTE: MARIO BARBOSA DA VITORIA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIO BARBOSA DA VITÓRIA JUNIOR
, em razão da sentença de folhas 125/128, prolatada pelo
juízo da 2ª Vara de Serra
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia que, às 17h20min do dia 12 de dezembro de 2020, policiais militares, em patrulha no bairro Nossa Senhora da Conceição, abordaram um indivíduo, de nome Tiago que, no mesmo ato, recebeu ligação de uma mulher, de nome Simone, pedindo para que fosse à residência do apelante
obter entorpecentes
.

Em resposta, os agentes se dirigiram à Rua Ipatinga, nº 136, bairro Nova Carapina I, Serra/ES, e encontraram dois indivíduos em frente ao imóvel do apelante, que reagiram à presença policial empreendendo fuga rumo ao interior da moradia. Não obstante, os policiais visualizaram o apelante em um dos corredores de acesso à casa, e prontamente o identificaram como um dos
chefes do tráfico de drogas em cinco bairros de Serra
.

Abordado, o apelante cedeu aos militares o acesso à sua residência, em que havia uma mochila preta contendo
1.120 pinos de cocaína, e duas sacolas contendo diversos pinos plásticos vazios
, além de 683 reais em espécie, em notas trocadas.

Por consequência, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

A defesa pleiteia, inicialmente, a
absolvição
, supostamente fundada em contradição entre os depoimentos dos policiais, e na alegada ilicitude das provas obtidas.
Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
consistem em auto de apreensão à folha 12, boletim unificado às folhas 23/26, laudo toxicológico às folhas 84/85 e toda a prova oral coligida em juízo.

Na audiência do dia 14 de junho de 2021,
o policial militar Renato dos Santos Rocha
relatou:

“[...] QUE SE LEMBRA DE ESTAREM UMA ABORDAGEM A UM MOTOCICLISTA, MOMENTO EM QUE O MESMO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UMA PESSOA E NESSA LIGAÇÃO O INTERLOCUTOR MENCIONOU ALGUMA COISA SOBRE
"BUSCAR OS PINOS COM O MJ"
. QUE [...] OS DEMAIS POLICIAIS SABIAM DE QUEM SE TRATAVA; [...] QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM E BUSCA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO O DECLARANTE PERMANECEU REALIZANDO A SEGURANÇA DAS VIATURAS E NÃO PRESENCIOU COMO DOS FATOS SE DERAM [...] SÓ VISUALIZANDO POSTERIORMENTE A DROGA APREENDIDA E O ACUSADO DETIDO; [...]”

Em nova audiência, no dia 19 de julho de 2021,
o policial militar Alonso Lima Amorim
disse que estavam em patrulhamento e realizaram a abordagem padrão de um sujeito em uma motocicleta, cujo telefone celular tocou em meio ao procedimento, e o indivíduo atendeu. A interlocutora, de nome Simone,
conhecido em razão do tráfico
, pediu para o sujeito ir à casa do apelante
para buscar mais drogas, pois havia faltado na “pista”
. Esclareceu que os agentes sabiam que o apelante
era chefe do tráfico em Areinhas
, de modo que se dirigiram ao local, onde estava o apelante na janela e, após terem a entrada franqueada, ingressaram na residência e
encontraram os entorpecentes
. Apontou que o apelante
assumiu a propriedade do ilícito
, e que já era conhecido como chefe do tráfico pela equipe, anteriormente. Narrou que o sujeito na motocicleta demonstrou temor, pelo que foi abordado e, com o toque do telefone, o sujeito atendeu em viva-voz, sendo meramente permitido pelos agentes, e a mulher começou a falar de imediato.

O policial militar João Marcos Malta de Aguiar
, por sua vez, relatou que abordaram Tiago, o sujeito na motocicleta, no bairro Areinhas, local conhecido pelo intenso narcotráfico. Apesar de não haverem encontrado ilícito com Tiago, seu celular recebeu uma chamada do contato “Simone”, pessoa conhecida como
gerente do tráfico na região
. Logo, os agentes pediram a Tiago que atendesse em viva-voz, ao que a mulher começou a falar imediatamente e
pediu que fosse ao “MJ” pegar mais pinos, em razão da falta
. A alcunha era conhecida pelos policiais como
relativa ao apelante
, e Tiago levou os agentes à residência, em que dois indivíduos fugiram, revelando a entrada do local, e foi avistado o apelante na janela.
Os entorpecentes foram encontrados no imóvel
, ao que o apelante simplesmente indicou sua localização, sem assumir a propriedade, apesar do
conhecido envolvimento do apelante no tráfico de drogas, cujo nome despertava temor em paisanos
.

O policial militar Wellington Antônio dos Santos
ressaltou que o apelante estava no interior da residência e
indicou a localização das drogas
, sem assumir a propriedade. Sobre o indivíduo da motocicleta, informou que ele recebeu o telefonema de Simone e, voluntariamente, disse a verdade sobre o apelante e revelou o seu endereço.

É cediço que
os depoimentos dos policiais
, relativos ao exercício de suas funções,
desfrutam de fé pública e têm o condão de sustentar a condenação criminal
, conquanto em harmonia com as demais provas. Assim se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 738.907/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2022, DJe 31/05/2022)

O apelante, interrogado
, negou todas as circunstâncias do delito, como a posse dos objetos apreendidos e o conhecimento de Tiago e Simone.

Inobstante, o interrogatório do apelante se encontra
isolado dos demais elementos de prova
colhidos e que realmente revelam a prática do crime. Afinal, apesar da alegação do policial João Marcos de que pediram a Tiago para ligar o viva-voz, os depoimentos dos outros três agentes
tornam predominante a versão do ato voluntário
. Fato é que todas as demais circunstâncias incriminadoras são, em maioria,
constantes nos depoimentos
, como a descoberta dos entorpecentes pelos militares.

De todo modo, resta evidente que o apelante
tinha em depósito drogas
em circunstâncias compatíveis com o delito de narcotráfico
(artigo 33 da Lei 11.343/06)
, pelo que
a condenação é a medida que se impõe
. A ligação de telefônica pouco importa para a solução da pretensão punitiva estatal, nem altera o fato de que as drogas eram mantidas em depósito para a comercialização (crime permanente).

No que tange à pena-base, há insurgência quanto à exasperação da circunstância ligada à culpabilidade, do que sucede o pleito pela
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Entretanto,
é inviável
a pretensão redutora, haja vista, além da previsão do
artigo 59 do Código Penal
, aquela do
artigo 42 da Lei 11.343/06
. De fato, na medição da reprimenda, o juízo
a quo
observou esta previsão legal ao considerar,
além da quantidade de drogas (mais de mil pinos), a sua natureza particularmente nociva (cocaína)
. Diz o STJ:

[...] 5. Na primeira fase da dosimetria da pena,
nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida
são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e
podem justificar a exasperação da pena-base
.

[...] 7. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela
necessidade de exasperação da pena-base
em fração superior
se considerar expressiva a quantidade da droga
, sua diversidade
e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. (AgRg no HC 740.762/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022)

Portanto,
mantenho a exasperação da pena-base
com base nestas circunstâncias e, na ausência de ilegalidades na dosimetria, permanece o
quantum
definitivo fixado, pelo juízo
a quo
, em
6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa
.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

R / 1

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

2.
Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos.

3.
É impossível a fixação da pena-base no patamar mínimo, haja vista a quantidade considerável da droga aliada à sua natureza excepcionalmente nociva. No crime de tráfico de entorpecentes, é prudente a consideração dessas circunstâncias com especial atenção, de acordo com o artigo 42 da Lei 11.232/06. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.